Tribunal: TJES
Processo: 5009475-90.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009475-90.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ANTONIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

Nº
5009475-90.2023.8.08.0000

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE RE: ANTONIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

Advogado do(a) PARTE RE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

ACÓRDÃO

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADOS RÉUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
I
MPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR
.

1.
.
“
Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a Lei Processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar
.” (TJES; CautInomCr 0031428-69.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 25/01/2023; DJES 08/02/2023)

2. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

3. Diante das peculiaridades do requerido, as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau (proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno) apresentam-se suficientes, até o presente momento, para impedir a prática de nova violência em face da vítima.

4
.

C
autelar criminal julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

Nº
5009475-90.2023.8.08.0000

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE RE: ANTONIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

Advogado do(a) PARTE RE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

VOTO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
,
com o fim de obter antecipação dos efeitos da tutela em Recurso em Sentido Estrito interposto em face de Decisão (ID 5781441, pp. 73), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos do Processo tombado sob nº 0000909-96.2023.8.08.0047, por meio da qual foi revogada a prisão preventiva do requerido
ANTONIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS
, substituindo pela medida cautelar de proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno.

O requerido foi preso em flagrante na data de 27/4/2023, uma vez que na residência situada à Rua Antônio Pereira Aguiar, nº 65, Bairro Sernamby, Município de São Mateus, e também na Rodovia no Centro de Guriri, o requerido ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima Valézia Rocha Caitano, além de ameaçar de lhe causar mal injusto e grave, bem como descumpriu medida protetiva anteriormente fixada.

O requerente, por sua vez, afirma que o requerido já descumpriu medida protetiva de urgência anterior (autos tombados sob o nº 0000489-91.2023.8.08.0047), agredindo fisicamente a vítima, com extrema gravidade, bem como a ameaçou de morte. Deste modo, alega que a segregação cautelar é necessária tanto para a garantia da ordem pública como para assegurar a proteção da vítima.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6244241).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6341470) opinando para que seja reformada a decisão impugnada, decretando-se a segregação cautelar de ANTÔNIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS.

Contrarrazões ofertadas por ANTÔNIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
outrora proferida
.

Inicialmente, registro que em razão da promoção realizada pelo Setor de Distribuição deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 6581069), foi alterada a classe processual do presente feito para a de “Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação (12357) – Assunto Antecipação de Tutela / Recebimento como cautelar (12947)”.

Deste modo, sanada as questões técnicas de fluxo do PJE, prossigo com o julgamento.

Pois bem, é viável o manejo de ação cautelar inominada como forma de obter, antecipadamente, os efeitos da tutela requerida em Recurso em Sentido Estrito, haja vista que mencionada espécie recursal é desprovida de efeito suspensivo.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS.
(...). 1.
Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a Lei Processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar
. 2. (...). (TJES; CautInomCr 0031428-69.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 25/01/2023; DJES 08/02/2023)

Em consulta ao andamento da ação penal nº 0000909-96.2023.8.08.0047, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida em 01/8/2023 e o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no dia 14/8/2023.

Nessas circunstâncias, considerando que não se tem notícias da remessa do recurso a este eg. Tribunal para apreciação até o presente momento, é pertinente o ajuizamento da medida cautelar, assim como o pedido formulado liminarmente.

Contextualizando os fatos, consta dos autos que o requerido e a vítima Valézia Rocha Caitano possuíam relacionamento amoroso. Contudo, na data de 04/3/2023 foram concedidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, determinando que o requerido não se aproximasse dela, ou mesmo entrasse em contato com ela, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação.

Contudo, na data de 27/4/2023, a vítima estava andando na rua quando foi surpreendida pelo requerido, o qual se aproximou e mandou que ela entrasse no carro, com ameaças de que a mataria. Temerosa, a vítima entrou no automóvel e, ao chegar na residência do requerido, foi agredida com um chute na perna, fazendo com que seu joelho saísse do lugar.

Diante do ocorrido, o requerido levou a vítima ao hospital para atendimento e, na volta para casa, agrediu a vítima novamente, com dois socos na cabeça, além de socos em sua face, acertando o olho direito.

Ainda durante o percurso até a residência, o requerido estacionou o veículo em um posto de gasolina, quando então a vítima pediu socorro aos transeuntes, que contiveram o requerido e acionaram a polícia militar, ocorrendo a prisão em flagrante.

Extrai-se, por fim, que, ainda dentro da viatura policial, o requerido voltou a ameaçar a vítima.

Observa-se, então, que o requerido foi preso no dia 27/4/2023, sendo concedida a liberdade provisória na data de 01/8/2023.

Esclarecidos os fatos que ensejaram a persecução penal, é preciso ressaltar que, para concessão liminar de uma pretensão cautelar, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(perigo na demora do provimento).

Na hipótese vertente, a probabilidade do direito recai sobre o exame do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

Destarte, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Por sua vez, na decisão impugnada, o juízo
a quo
entendeu que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigurava razoável, vez que os crimes possuíam pena máxima em quantidade reduzida, além de possuir condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho ilícito e advogado constituído nos autos).

No caso dos autos, não desconheço que na data dos fatos (27/4/2023), o requerido estava descumprindo Medida Protetiva anteriormente concedida, motivo pelo qual, naquele momento, mostrava-se imprescindível a sua prisão preventiva, na forma como determina o art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal (“
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
(
...
)
, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”).

Todavia, atualmente, entendo que não está mais presente o
periculum in libertatis
. Explico.

Foi expedido Alvará de Soltura em favor do ofendido na data de 01/8/2023 e, após esse dia, não há nova notícia de que se aproximou da vítima, tentou entrar em contato ou voltou a ameaçá-la.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo que o requerido cumpre pena privativa de liberdade em
regime
aberto
(processo de execução nº 00076818-72.2017.8.08.0014),
concedido em 17/10/2023
.

Contudo,
após a data de 17/10/2023
, não há nos autos notícias de que requerido está descumprindo as Medidas Protetivas concedidas pelo juízo de primeiro grau.

Ainda, em consulta ao INFOPEN, não vislumbro nova ocorrência.

Deste modo, diante das peculiaridades do caso em testilha, observo que as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau (proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno) apresentam-se suficientes, até o presente momento, para impedir a prática de nova violência em face da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas, julgo parcialmente prejudicado o presente feito, e, na parte remanescente,
J
ULGO IMPROCEDENTE o pedido cautelar
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CAUTELAR.